Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Roberto Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Jaciara/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 31.12.2021, em razão da suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e porte ilegal de arma de uso permitido, e, posteriormente, em 2.1.2022, a prisão foi convertida em preventiva.
Aduz que no decreto prisional não se demostrou o requisito relativo ao periculum libertatis, bem como que se trata de decisum genérico, baseado na gravidade em abstrato do delito.
Aponta que a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas não foi analisada, bem como ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Com tais considerações, pleiteia a colocação da paciente em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, o impetrante pretende que o paciente seja colocado em liberdade, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva é eivada de argumentos genéricos, porquanto baseada na gravidade em abstrato delito, que o requisito relativo ao periculum libertatis não foi demonstrado, bem como que não foi justificada a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, e que se trata de paciente detentor de predicados pessoais positivos.
Contudo, constato que não foi acostado nenhum documento relativo ao processo de origem, e nem ao menos a decisão em que se decretou a prisão preventiva, o que prejudica a verificação das teses trazidas pelo impetrante.
Assim, entendo que por ora está inviabilizada a análise do pedido de liminar, e, desta feita, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.